Tribunal: STF
Processo: HC 191476
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel de Carvalho da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da negativa de seguimento ao HC nº 607.861/SP.
     Os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, porquanto não acolhido pedido de prisão domiciliar formulado ao Juízo da Execução e, na sequência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Apontam o risco de contaminação pelo covid-19, a viabilizar o deferimento de liminar em favor do paciente.
    Reportam-se à Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça a disciplinar a avaliação da situação prisional em âmbito nacional, no diz respeito aos riscos de permanência no cárcere durante a pandemia. 
    Salientam que o Estado de São Paulo tem sido o epicentro da disseminação da doença, a exigir providência urgentes das autoridades públicas.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja beneficiado pela prisão prisão domiciliar até o encerramento do quadro de pandemia.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou seguimento ao HC nº 607.861/SP, impetrado contra decisão da Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça estadual, que indeferiu a ordem no habeas corpus nº 2157357-14.2020.8.26.0000.
    Nesse sentido, não procede a indicação da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça como prolatora do ato coator. Conforme as peças juntadas à inicial, encontra-se pendente de julgamento naquele Tribunal o agravo regimental interposto contra a decisão do Relator no HC 607.861/SP.
    Tem-se, portanto, impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 607.861/SP, a incidir, na espécie, o seguinte entendimento: 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    No que diz repeito à medida de urgência pretendida, vale destacar o que consignou o Juízo da Execução:
    (…)
    Decido. Respeitado o entendimento da Defesa o pedido não merece acolhimento. 
    Decidiu-se que a análise da situação de risco deve ser feita caso a caso, com a devida demonstração da necessidade da medida no caso concreto. Proceder de modo diverso significaria a determinação de uma mega operação dos juízes de execução, em uma espécie de mutirão carcerário, ademais, o sentenciado não comprova que especificamente necessita da prisão domiciliar, haja vista o relatório médico (página 219) que relata a existência de doença devidamente medicada, controlada e assistida. Assim, com relação ao sentenciado DANIEL DE CARVALHO DA SILVA, CPF: 386.034.678-46, MT: 1069966-8, RG: 46714536, RJI: 170389288-33, recolhido no(a)Penitenciária "Nestor Canoa" - Mirandópolis I, por se tratar de pedido genérico não havendo a comprovação que se trata de caso de vulnerabilidade, indefiro o pedido da defesa. As peças processuais eventualmente mencionadas na presente decisão deverão ser acessadas pelo estabelecimento prisional para complemento da presente intimação. Intime-se e cumpra-se.” 
    A Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ao analisar a impetração subsequente, assentou:
    “HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CRIMES PREVISTOSNO ARTIGO 273, § 1º-B, CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 12 E 16, INCISOS III E IV, LEI Nº 10.826/03 Prisão domiciliar Impossibilidade. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM DENEGADA.) (g.n) 
    O quadro revela não terem os impetrantes logrado êxito na demonstração de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ, relativamente aos pronunciamentos judiciais impugnados, tampouco em relação à ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar o acolhimento do pedido liminar. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente